Tribunal: TJDFT
Processo: 0739314-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO INGRESSANDO NA VIA A PARTIR DO RETORNO. DEVER DE CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ARTIGO 29, XI, B COMBINADO COM ARTIGO 29 §1o DA LEI 9.503/97. ARTIGO 34 DA LEI No 9.503/97. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. AUSENTE ELEMENTOS A AFASTAR A VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.673,66 a título de reparação pelo dano material suportado pela parte autora em razão de acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta que ao realizar o retorno transitou da faixa esquerda para a central e posteriormente para a faixa da direita, uma vez que existia um ônibus parado no ponto de passageiros, sendo que após alcançar a faixa da direita foi atingido pela motocicleta da parte autora. Alega que a sentença ignorou a velocidade dos veículos e o fluxo da via no momento do acidente, considerando a parte ré responsável pela colisão simplesmente porque estava efetuando a transposição de faixas. Afirma que não detinha condições de transitar em sentido perpendicular a partir do retorno diretamente para a última faixa da direita, face a quantidade de veículos na via. Aduz que a parte autora seguia com a motocicleta pelo “corredor”, e quanto observou a parte ré ingressando na faixa da direita buscou também adentrar na faixa, ocasião em que colidiu na traseira do veículo da parte ré, que já estava trafegando totalmente por aquela faixa da direita. Ainda, salienta a presunção de culpa do veículo que colide com outro à sua frente, ressaltando que a parte autora não respeitou a distância devida em face do veículo da parte ré. Adiante, alega que os orçamentos são desproporcionais à extensão dos danos experimentados na motocicleta da parte autora, sendo injustificável a troca de várias peças, como constam nos orçamentos, além de questionar a demora no tempo para a elaboração do orçamento e da nota fiscal do serviço, sendo que os reparos efetuados após quase dois meses da colisão não possuem relação com os fatos nos autos. Desse modo, salienta que seja desconsiderado na condenação o valor de R$ 2.103,50 relativo a danos que teriam sido identificados somente após quase dois meses dos orçamentos iniciais. Enfim, pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de R$ 1.150,00 referente aos danos ocasionados no seu automóvel.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22388782). Contrarrazões apresentadas (ID 22388792).

III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, ainda que a parte autora apresente elementos para indicar que a parte ré descreve em rede social que atua como empresário, indicando o vínculo com uma empresa que atua no ramo de fachada e letreiros, o mero exercício da atividade empresarial não é suficiente, por si só, para afastar a hipossuficiência econômica alegada pela parte ré. Assim, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

IV. Desde já, não prospera a tese da parte ré de que saiu do retorno e realizou as adequadas mudanças de faixa da esquerda para o centro e posteriormente do centro para a direita, demonstrando a sua suposta movimentação nos croquis ID 22388738-22388741. Isso porque é possível apurar o local da colisão a partir dos vídeos ID 22388703-22388705 quando se constata que o contato entre os veículos ocorreu de forma perpendicular ao retorno, o que é suficiente para demonstrar que a parte ré saiu do retorno cruzando toda a via e ingressou diretamente na última faixa da direita, ocasião em que ocorreu a colisão entre os veículos.

V. Ademais, ao contrário da alegação da parte ré de que a parte adversa conduzia a motocicleta no “corredor”, constata-se pelo depoimento testemunhal que a motocicleta trafegava na 3a faixa da via (faixa da direita), sendo que a parte ré ingressou de forma abrupta com o seu automóvel na frente da motocicleta (ID 22388767). De todo modo, convém esclarecer que mesmo se fosse comprovada a versão dos fatos exposta pela parte ré, ainda assim estaria demonstrado que o automóvel ingressou de forma indevida na faixa onde transitava a parte autora, uma vez que pelos croquis sugeridos pela parte ré a motocicleta estaria, na sua versão, sendo conduzida no “corredor”, o que permite constatar que também seria atingida pelo veículo da parte ré, exigindo que a motocicleta realizasse o movimento para a direita da mesma faixa para tentar evitar o acidente, sem sucesso.

VI. Contudo, os fatos não ocorreram nos termos propostos pela parte ré, conforme já demonstrado. Lado outro, a prova testemunhal e a própria dinâmica do acidente são suficientes para atestar que a motocicleta era conduzida na faixa da direita, sendo que a colisão ocorreu quando o automóvel da parte ré ingressou na mesma faixa, saindo diretamente do retorno quase “em linha reta” para a última faixa da direita, conforme a posição apurada pelos vídeos já elencados (ID 22388703-22388705).

VII. Ainda que a parte ré argumente que a colisão aconteceu na parte traseira do automóvel, o que acarretaria a presunção de culpa da parte autora, inclusive porque não teria respeitado a distância para o veículo da frente, convém destacar que admite-se que a alegada presunção seja afastada, o que ocorre no caso concreto, com o contato entre os veículos acontecendo na parte traseira do automóvel, mas próximo à sua quina, e sendo decorrente do ingresso repentino do automóvel na via, atestado pela prova testemunhal e vídeos já mencionados, o que impediu que a parte autora conseguisse desviar a sua motocicleta da colisão ou “manter uma distância de segurança” como sugerido pela parte ré. Inclusive, a própria parte ré reconheceu que entrou com o veículo não tendo visualizado a motocicleta da parte autora (ID 22388726, 00:05).

VIII. Ainda, não obstante a parte ré discorrer acerca da existência de um ponto de ônibus anterior ao retorno (cerca de 64 metros, conforme indicado pela parte autora) e do fluxo na via e da velocidade dos veículos, destaca-se que a preferência naquele momento era da parte autora, uma vez que já transitava pela faixa na qual o réu pretendia ingressar.

IX. Para tanto, destaca-se que o artigo 34 do CTB impõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Ademais, estabelece o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”. Portanto, na ocasião do acidente de trânsito era dever do réu aguardar o momento com diminuição do fluxo de veículos na via para ingressar a partir do retorno e promover a adequada e cautelosa transposição de faixas até alcançar a almejada faixa do lado direito da via, anulando eventuais riscos de colisão, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que ingressou de forma abrupta na faixa onde transitava a motocicleta da parte autora, sem que existisse espaço suficiente para evitar a colisão. Assim, confirma-se a responsabilidade da parte ré pelo acidente entre os veículos, o que também afasta o pleito para a procedência do pedido contraposto para que a parte autora fosse condenada ao pagamento pelos danos no seu automóvel.

X. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, em que pesem as alegações da parte ré, os danos materiais são devidos em sua integralidade. Isso porque a reparação material não está condicionada ao conserto prévio do bem. Se não há comprovação de que o dano já tenha sido reparado, o valor da indenização deve ser definido com fulcro no menor valor apresentado na demanda.

XI. Quanto aos orçamentos elencados, não há elementos a subsidiar a tese de que não correspondem à extensão dos danos. Isso porque o acidente ocorreu no dia 07/08/2019 (ID 22387102), enquanto os orçamentos são datados de 08/08/2019 e 15/08/2019 (IDs 22388700-22388702), ou seja, logo após o acidente, e efetuados, inclusive, em concessionária autorizada, sendo que os três orçamentos possuem correspondência entre si, demonstrando que todos os estabelecimentos identificaram aqueles danos. Assim, não há elementos a desconstituir a veracidade dos orçamentos formulados por empresas distintas, sendo insuficiente a mera insurgência quanto à extensão dos danos fundamentada apenas na análise fotográfica quando comparada à análise técnica realizada pelos profissionais dos estabelecimentos responsáveis pelos reparos. Em tempo, destaca-se que trata-se de motocicleta de valor significativo e nova (ano 2018), sendo adequado que para o adequado reparo seja efetuada a troca das peças, de modo a assegurar o perfeito conserto do veículo.

XII. Enfim, ainda que o acidente tenha ocorrido no dia 07/08/2019, não há óbice para que na condenação com fulcro no orçamento de menor valor dentre aqueles apresentados na inicial também seja incluído o valor de R$ 2.103,50 indicado no orçamento ID 22388723, apurado em 24/09/2019. Isso porque o documento emitido pela concessionária é expresso ao esclarecer que somente após a desmontagem completa da parte frontal da motocicleta é que foi possível apurar aquelas despesas complementares decorrente de prejuízos não identificados no momento do ajuizamento da inicial, sendo que a parte autora permaneceu desde a época do acidente até aquele momento promovendo os orçamentos para o conserto da motocicleta, inclusive solicitando o reparo na concessionária, conforme esclarecido nos autos, ocasião em que identificou o prejuízo complementar. Assim, correta a sentença ao fixar o valor da condenação fundamentado no menor orçamento indicado na inicial e acrescido das despesas complementares apuradas após a desmontagem da motocicleta, ou seja, R$ 9.673,66 (7.570,16 + R$ 2.103,50), conforme pedido formulado na emenda à inicial ID 22388722.

XIII. Enfim, não prospera o pedido da parte autora para a condenação da parte ré recorrente por litigância de má-fé. Isso porque a má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. No caso, não há esclarecimentos a justificar o pleito formulado em contrarrazões, sendo que a mera divergência entre as partes sobre o relato da dinâmica do acidente não é causa a configurar dano processual, inexistindo qualquer má-fé na pretensão da parte ré em alterar a decisão fixada na sentença.

XIV. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.